Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-18.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009706-18.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO TOLOMEU - CPF: 318.462.111-15 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1.387/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recomposição de saldo do PASEP e de reparação de dano material e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão está prescrita e se a obtenção posterior de microfilmagens altera o termo inicial da prescrição.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150/STJ.

O saque integral da conta constitui o termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.387/STJ.

O extrato demonstra o encerramento da conta em 31.10.2005, sem prova capaz de afastar essa conclusão. A obtenção posterior de microfilmagens ou extratos não posterga o início da contagem do prazo prescricional.

A ação foi ajuizada apenas em 2025, após o transcurso do prazo decenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional das ações de ressarcimento relativas ao PASEP é decenal. 2. O saque integral da conta vinculada constitui o termo inicial da prescrição. 3. A obtenção posterior de microfilmagens ou extratos não altera o marco inicial da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Alberto Tolomeu em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos materiais e morais que move em face do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão. Afirma que jamais realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP e que, ao comparecer à instituição financeira após a aposentadoria, foi informado de que a conta se encontrava zerada. Aduz que somente após obter a microfilmagem da conta teve ciência das movimentações que reputa irregulares, razão pela qual defende que o prazo prescricional somente se iniciou com a ciência inequívoca dos alegados desfalques, à luz da teoria da
actio nata
e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 371458369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à apelação cível interposta por José Alberto Tolomeu contra sentença proferida nos autos da ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT reconheceu a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor alegou a ocorrência de desfalques e a ausência de correta remuneração dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, sustentando que somente tomou conhecimento das supostas irregularidades após obter a microfilmagem e os extratos da conta junto à instituição financeira, razão pela qual ajuizou a demanda visando à recomposição do saldo e à reparação dos danos materiais e morais alegadamente suportados.

Após a regular tramitação processual, o d. magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, entendendo que, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca do dano, em regra, presume-se com o saque integral da conta vinculada ao PASEP, concluindo pelo transcurso do prazo prescricional e extinguindo o feito com resolução do mérito (id. 368336929).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão. Afirma que jamais realizou saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP, aduzindo que, quando compareceu à instituição financeira por ocasião de sua aposentadoria, foi surpreendido com a informação de que a conta já se encontrava sem saldo. Defende que a ciência inequívoca das alegadas irregularidades somente ocorreu após a obtenção da microfilmagem da conta, ocasião em que tomou conhecimento das movimentações nela registradas. Invoca, para tanto, a teoria da
actio nata
e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de reparação decorrente de alegados desfalques e ausência de correta remuneração em conta vinculada ao PASEP, bem como à definição do respectivo termo inicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida. Explico.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou entendimento no sentido de que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o momento em que o titular toma ciência inequívoca das irregularidades.

Posteriormente, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.387, a Corte Superior delimitou objetivamente esse marco temporal, fixando a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Desse modo, para as ações dessa natureza, o saque integral da conta constitui o fato objetivo apto a inaugurar a contagem do prazo prescricional.

In casu,
o apelante sustenta que jamais realizou saque integral da conta e que somente tomou ciência das supostas irregularidades após a obtenção das microfilmagens fornecidas pelo Banco do Brasil.

Todavia, os documentos constantes dos autos revelam situação diversa.

O extrato histórico da conta PASEP juntado aos autos (id. 368336899) registra sucessivas movimentações de valorização de cotas, distribuição de reservas e pagamento de rendimentos, culminando, em 31.10.2005, com o lançamento "PGTO RESERVA REMUNERADA", correspondente ao valor de R$ 472,44, seguido do zeramento integral do saldo da conta, circunstância que evidencia o encerramento da conta individual vinculada ao programa.

Embora o recorrente afirme que não realizou o saque integral, não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo, capaz de infirmar a documentação bancária apresentada, limitando-se a sustentar que somente teve ciência das movimentações após a obtenção da microfilmagem.

Entretanto, a posterior obtenção de extratos, microfilmagens ou outros documentos bancários não possui o efeito de postergar o termo inicial da prescrição, porquanto tais documentos apenas detalham movimentações anteriormente ocorridas, não constituindo fato novo apto a alterar o marco prescricional objetivamente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP.PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1387/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à análise da prescrição.
2. O prazo prescricional das ações de ressarcimento relativas ao PASEP é decenal. 3. O termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral da conta vinculada. 4. A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não altera o marco inicial da prescrição
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, art. 205
.” (RAC 10021795220248110005, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.06.2026 – destaquei).

Considerando que o saque integral da conta ocorreu em 31.10.2005 e que a presente ação somente foi ajuizada em 2025, verifica-se o transcurso de período muito superior ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, encontrando-se prescrita a pretensão deduzida pelo autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, desprovido o recurso do autor, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026